Tribunal: TJDFT
Processo: 0729097-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729097-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCY JOSE COLOCA DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator